Tribunal: TJDFT
Processo: 0715936-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715936-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: GABRIEL MENANDRO EVANGELISTA DE SOUZA REU: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Decisão 1. Apelação cível interposta por Gabriel Menandro Evangelista de Souza contra a sentença proferida nos autos no 0716336-46.2022.8.07.0018 em trâmite na 1a Vara Cível de Águas Claras (ID no 46153995). 2. Conforme certidão de ID no 46289269, “o Recurso de Apelação foi interposto diretamente na 2a Instância, entretanto deveria ter sido protocolado na Vara de Origem, tendo em vista pertencer ao PJe 0716336-46.2022.8.07.0018, o qual está em tramitação na 1a Instância”. 3. Ao consultar o andamento do processo originário, verifica-se que também foi interposta apelação (ID no 156788099; autos no 0716336-46.2022.8.07.0018). 4. Cumpre decidir. 5. O art. 932 do CPC disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifo na transcrição]. 6. O apelante se insurge contra sentença que também é objeto de apelação interposta nos respectivos autos, utilizando-se dos mesmos argumentos, os quais ainda serão apreciados. Ao que parece, houve um equívoco na distribuição deste recurso. 7. A apelação será interposta por petição dirigida ao Juízo de primeiro grau e, após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o do art. 1.010 do CPC, os autos serão remetidos ao Tribunal (CPC, art. 1.010, § 3o), o que não foi observado pelo apelante. 8. A interposição de mais de uma apelação pela mesma parte afronta o princípio da unirrecorribilidade, diante da preclusão consumativa, conforme jurisprudência deste Tribunal: “[...] 1. Consoante o princípio da singularidade ou unirrecorribilidade recursal, pelo qual cada ato judicial recorrível será admissível um único recurso, deve ser reconhecida a preclusão consumativa do ato de recorrer da decisão quanto ao agravante que já interpôs agravo retido em face da mesma decisão, devendo o agravo de instrumento deve ser conhecido tão somente por parte dos demais litisconsortes. [...] (Acórdão n.924000, 20150020253386AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/03/2016, Publicado no DJE: 14/03/2016. Pág.: 193)” [grifado na transcrição]. 9. Logo, inviável o processamento deste recurso. Dispositivo 10. Não conheço o recurso por ser manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, inciso III). 11. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos, com baixa na distribuição. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC/15. 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de maio de 2023. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro